Tribunal: STF
Processo: HC 69605
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL. EFEITO IMEDIATO DA
COMPETÊNCIA ORIGINARIA CONFERIDA, PELO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO
DE 1988, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PERANTE O  QUAL VEIO A SER
REGULARIZADA A POSIÇÃO PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
          A POSSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO
SUSPENSIVO (ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO) NÃO IMPEDE A EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO.
          PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA, QUE, MANTIDA A CONDENAÇÃO,
OUTRO ACÓRDÃO SEJA PROLATADO, COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A FIXAÇÃO
DA PENA, RECOLHIDO, POR ESSE MOTIVO, O MANDADO DE PRISÃO.